Tribunal: STF
Processo: RE 272761
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-13
Data de publicação: 2001-02-13

Ementa:
EMENTA: Contribuição para a seguridade social. Incidência
sobre a gratificação natalina (décimo terceiro salário) paga aos
empregados. Exigibilidade da contribuição. Acórdão recorrido
conforme orientação do STF. Recurso não conhecido.